Tribunal: TJMT
Processo: 1022136-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022136-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE TERUYA MARQUES - CPF: 033.346.461-30 (ADVOGADO), CATIA MARA DAMBROS - CPF: 993.391.701-30 (AGRAVANTE), MOISES DE SOUZA BOECHAT - CPF: 987.778.407-63 (AGRAVADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (AGRAVADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE NICHEL - CPF: 836.759.060-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA APÓS JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE TERCEIRA POSSE DERIVADA DE CESSÃO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ASSEGURADA. CONTROVÉRSIAS POSSESSÓRIAS REMANESCENTES A SEREM APRECIADAS NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse após audiência de justificação prévia, reconhecendo a posse anterior do autor e sua retirada forçada
.

II. Questão em discussão

2.
Análise da legalidade da liminar possessória deferida com base nos elementos colhidos em justificação prévia e dos fatos supervenientes relacionados ao cumprimento do mandado.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos colhidos em audiência confirmaram a posse exercida por preposto até a retirada do agravado, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.

4. Fatos supervenientes, como incêndio e destruição de ponte de acesso, indicam risco de agravamento do conflito possessório e reforçam a necessidade de preservação da liminar.

5. O mandado de reintegração foi cumprido apesar dos obstáculos materiais encontrados.

6. Questões relativas
a
composse, cessão a terceiros ou delimitação da área serão examinadas na instrução da ação originária, não comprometendo a validade da decisão agravada.

7. A decisão recorrida apresenta fundamentação adequada e está amparada nos elementos já produzidos.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A liminar de reintegração de posse é cabível quando demonstrados, em justificação prévia, a posse anterior, o esbulho e a perda possessória recente (art. 561 do CPC).

2. Questões sobre composse, cessão de posse ou delimitação da área reintegrada constituem matérias de instrução e não afastam a eficácia da liminar fundada em elementos suficientes”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cátia Mara
Dambros
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000941-80.2024.8.11.0107, ajuizada por Moisés de Souza Boechat, deferiu liminar possessória após audiência de justificação prévia, determinando a reintegração do autor na integralidade do imóvel rural denominado Fazenda Guarani, matrícula no 857.

A agravante, na qualidade de terceira interessada, afirma exercer a posse direta de parte do imóvel desde 26/04/2024, mediante Instrumento Particular de Cessão de Posse firmado com Adenilson Alves de Melo, réu da ação originária, desenvolvendo na área atividades produtivas e realizando benfeitorias. Alega ter sido surpreendida pela execução da liminar, que teria invadido a área por ela ocupada, causando destruição de estruturas, colheitas e criações, além de conflitos armados e incêndios, registrados em boletins de ocorrência, vídeos e imagens.

Sustenta nulidade da decisão por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, por ter sido atingida pela reintegração sem integrar o polo da ação. Alega existir litígio possessório mais amplo envolvendo diversos ocupantes, o que exigiria instrução adequada para delimitação de áreas e identificação dos legítimos possuidores. Requer efeito suspensivo para sustar os efeitos da liminar sobre a área que ocupa e, ao final, sua cassação.

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da decisão e sustentando que a posse da agravante é precária e derivada de esbulho.

A liminar recursal foi indeferida (id. 298131350).

Em
petição (id. 302717363),
Adenilson
manifestou apoio integral ao recurso, afirmando que Cátia detém legítima posse derivada de cadeia possessória regular, originada de
João Batista da Silva Moreira
, reconhecido judicialmente como possuidor em ação anterior movida contra o Espólio de
Samoel
Atlas.

Alega violação ao contraditório na concessão da liminar, afirma que Moisés jamais exerceu posse efetiva e que teria simulado esbulho com uso de prepostos. Sustenta ainda a ilicitude de gravação apresentada nos autos e noticia a existência de ação penal contra Moisés (Processo no 1000009-03.2025.8.11.0093). Requer a cassação da liminar e manutenção da posse da agravante.

Em contrarrazões (id. 302997373), Moisés sustenta que Cátia não é terceira de boa-fé, pois teria recebido a posse com plena ciência da ação possessória. Argumenta que a cessão simulada ocorreu poucos dias após seu procurador acessar o processo. Afirma que a gravação utilizada é lícita (Tema 237/STF) e que a decisão agravada observou o devido processo legal. Reitera que exercia posse produtiva desde 2020 e que foi esbulhado violentamente em outubro de 2024.

Posteriormente (id. 308355885), Moisés noticiou
incêndio de grandes proporções ocorrido em 20/08/2025
, antes do cumprimento da liminar, atribuindo o fato a retaliação de Adenilson e Cátia. Juntou boletim de ocorrência, imagens e vídeos, alegando tratar-se de “tática de terra arrasada” para inviabilizar a reintegração.

Mencionou que Adenilson foi denunciado pelo GAECO em caso relacionado à grilagem de terras. Requereu reforço policial, ciência ao Ministério Público e indeferimento dos recursos.

Adenilson (id. 308453887) negou envolvimento no incêndio, reafirmou a legitimidade da posse de Cátia e reiterou a nulidade da liminar.

Diante da gravidade dos fatos, esta Relatora retirou o processo de pauta e adotou providências junto ao juízo de origem (id. 308755381).

Cátia (id. 308817357) refutou as alegações de Moisés e, no id. 310663368, informou que o mandado de reintegração foi integralmente cumprido, com a retirada de seu funcionário e imissão plena do agravado na posse. Alegou contradição na conduta de Moisés, que anteriormente teria admitido composse. Destacou que seu funcionário era testemunha do incêndio, reforçando a boa-fé da ocupação.

Foi juntada cópia da decisão de 25/08/2025, que manteve a reintegração, consignando que alegações de excesso e de composse seriam analisadas em instrução própria, porquanto os documentos apresentados não afastavam os fundamentos da decisão inicial.

Em nova manifestação (id. 311263883), Moisés denunciou a destruição da ponte de acesso à propriedade, com uso de motosserra e fogo, como tentativa deliberada de impedir o cumprimento da reintegração. Pediu negativa dos recursos, ofícios às autoridades competentes e condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

Adenilson e Cátia (id. 311600396) refutaram as acusações, enquanto Moisés reiterou que os eventos configuram sabotagem e afronta ao Poder Judiciário.

O Procurador de Justiça entendeu não ser caso de intervenção ministerial.

Este agravo possui conexão com os recursos 1022041-87.2025.8.11.0000 e 1028894-15.2025.8.11.0000, ambos interpostos por Adenilson da Silva Melo, sendo todos reunidos para julgamento conjunto diante da identidade fático-jurídica.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

O presente recurso, interposto por terceira interessada, discute a extensão subjetiva e objetiva da liminar possessória deferida em favor de
Moisés de Souza Boechat
, que determinou sua reintegração na posse da integralidade da
Fazenda Guarani
.

A agravante afirma exercer posse sobre fração do imóvel por força de cessão celebrada com
Adenilson da Silva Melo
, e sustenta que a ordem foi indevidamente estendida à área que ocupa, alegando nulidade da decisão e violação ao contraditório.

Contudo, como registrado no voto proferido no agravo conexo, a liminar foi precedida de audiência de justificação prévia realizada em 27/05/2025, designada no RAI no 1013582-96.2025.8.11.0000, ocasião em que foram colhidos depoimentos e analisados documentos que indicavam, de forma suficiente para a tutela de urgência, que o agravado exercia posse produtiva sobre a área até outubro de 2024.

A alegação de composse ou de posse exclusiva da agravante
não foi apreciada pelo juízo de origem
, que apenas admitiu sua intervenção e registrou que eventual controvérsia sobre a validade da cessão ou a delimitação da área ocupada será examinada na instrução probatória própria,
sem prejuízo da eficácia da liminar deferida com base na prova colhida na justificação prévia
.

A execução do mandado, posteriormente cumprido, revelou obstáculos materiais, como queda de árvore e sinais de incêndio recente, que ensejaram providências do magistrado, com comunicação às autoridades competentes. Tais fatos supervenientes, porém, não infirmam os fundamentos da decisão, amparada nos requisitos do art. 561 do CPC.

A agravante teve oportunidade de apresentar defesa, juntar documentos e expor suas razões, estando suas alegações pendentes de exame aprofundado nos autos originários. A revisão da liminar, nesta sede, demandaria reavaliação fática incompatível com o rito do agravo.

Assim, não há motivo para cassar ou modificar a medida deferida, permanecendo eventuais alegações de excesso, composse ou delimitação da área para análise no processo de origem ou por via própria.

Diante disso,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a liminar possessória deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025